Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601064-30.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JUAREZ DE ALMEIDA E FRANZEN
Órgão julgador: EMBARGANTE: JUAREZ DE ALMEIDA E FRANZEN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
23/03/2021
Número: 0601064-30.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601056-53.2020.6.16.0005
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601064-30.2020.6.16.0005,
que julgou parcialmente procedente a presente representação, extinguindo o feito com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC, e condenou os candidatos de Lindonei do Nascimento
Santos, Milton Adair Lindner, Oziel Marques da Silva, Davi Alves de Lima, Juarez de Almeida E
Franzen, Giovanne do Rocio de Lima Martins, Josias dos Santos Pereira, Luciane Rodrigues da
Costa, Cleodinor da Costa e Nilson Antonio Cordeiro em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada um. O não pagamento importará na incidência de juros e correção monetária.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação para Fazer Muito Mais, com
fulcro nos arts. 6º , 57-B, e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 c/c os arts. 28 e seguintes da
Resolução 23.610/TSE, alegando, em síntese, que parte Representada utiliza suas redes sociais
para se promover ao cargo de Vereador de Paranaguá -PR, mesmo sem ter informado o endereço
de seu site, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet quando não
for previamente informada à Justiça Eleitoral artigo 57-B,I,§ 1º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 23, I,
§ 1º Res. TSE nº 23.610/2019.. Aduz que a parte Representada deixou de comunicar que utilizou das
redes sociais perante a Justiça Eleitoral em momento oportuno, quando realizou seu Requerimento
de Registro de Candidatura-RRC, e também é ausente no Divulgacand do Candidato). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LINDONEI DO NASCIMENTO SANTOS (RECORRENTE)
WILLIAN ROSA DE SOUZA (ADVOGADO)
JUAREZ DE ALMEIDA E FRANZEN (RECORRENTE)
TELMA DIAS FRANZEN (ADVOGADO)
PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP /
14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29058
866
21/03/2021 12:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.382
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601064-30.2020.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: JUAREZ DE ALMEIDA E FRANZEN
ADVOGADO: TELMA DIAS FRANZEN - OAB/PR0094919
EMBARGADO: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL
/ 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Num. 29058866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112161750100000028266242
Número do documento: 21032112161750100000028266242

Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. É inaplicável a multa prevista no
art.275, §6º, do Código Eleitoral,
quando o embargante não manifesta a
intenção protelatória.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUAREZ DE ALMEIDA E
, em face do Acordão nº 57.989, que recebeu a seguinte ementa:
FRANZEN
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NA REDE
SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de
o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
2. Diante da ausência de comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico
à Justiça Eleitoral, resta configurada a responsabilidade pela prática de
propaganda eleitoral irregular, atraindo-se a aplicação da multa prevista no § 5º,
IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que o acórdão é omisso posto que não enfrentou a tese de
desproporcionalidade da multa prevista no art. 57-B, § 5º, IV da Lei nº 9.504/1997. Sustentou
que houve afronta ao direito de expressão, bem como que não houve menção no acórdão do
disposto no art. 40-B da Lei 9504/1997.
Num. 29058866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112161750100000028266242
Número do documento: 21032112161750100000028266242

Em contrarrazões, o embargado alega que há nítido intuito de reforma da decisão,
porquanto no Acórdão houve o enfrentamento de todos os argumentos aventados pelo
embargante. Sustenta que o relator deixou claro que a multa prevista no art. 57-B, § 5º da Lei
9504/1997 deve ser aplicada quando há a inobservância da norma no momento do registro de
candidatura. Dessa forma, tal fundamentação também afastaria o argumento do candidato pela
aplicação do art. 40-B da Lei 9504/1997. Pugnou pela rejeição dos Embargos e aplicação de
multa, em razão de caráter protelatório, conforme art. 275, § 6º do CE.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista
II.iii.
que, em resumo, por mais que o embargante alegue que não foi enfrentado pelo acórdão a
desproporcionalidade da multa aplicada, bem como que não houve a menção da incidência do
art. 40-B da Lei 9.504/1997, verifica-se que a fundamentação ocorreu, ao referir-se ao art.
57-B, I e IV e § 5º da Lei nº 9.504/1997.
Num. 29058866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112161750100000028266242
Número do documento: 21032112161750100000028266242

Assim restou consignado no acórdão embargado:
“Assim, a partir do momento em que a página pessoal do candidato no
perfil da rede social passa a ser utilizada como canal de veiculação de
propaganda eleitoral exige-se a comunicação formal do perfil da rede
social à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do

eleitor e da democracia. No entanto, no caso sob exame, não há anotação
desse perfil no registro da candidatura da recorrente, em contrariedade ao art.
57-B, § 1º da Lei das Eleições. Diante disso, a realização de publicações em
redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral enseja a imposição da multa prevista no § 5º
.”
do artigo 57-B da Lei das Eleições
Nesse contexto, a página foi detectada como irregular pelo fato de o candidato
utilizar-se dela para promoção pessoal, sem antes comunicar à Justiça Eleitoral, sendo tal
situação prevista na norma como ilegal, de modo que a cominação de sanção é decorrência
direta da prática irregular.
Assim, não prospera a alegação de desproporcionalidade da multa aplicada, uma
vez que a aplicação da penalidade decorre da inobservância da norma e porque a multa foi
fixada em seu mínimo legal.
Ademais, a desigualdade é nítida quando se percebe que o embargante se
comportou de maneira que a nenhum outro competidor eleitoral é permitido, de modo que o
afastamento da responsabilidade – e da sanção correspondente – consubstanciaria descaso
com todos os participantes do processo eleitoral que, de forma diligente, comunicaram de
forma antecipada seus endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
Ainda, não prospera a alegação de que não houve o enfrentamento pelo acórdão
da incidência do art. 40-B da Lei 9504/1997, uma vez que a decisão é clara ao afirmar que “o
fato dos recorrentes terem inserido, posteriormente, os referidos endereços eletrônicos
no sistema de candidaturas não elide a aplicação da multa do § 5º, do art. 57-B, da Lei nº
9.504/97, aplicável pela inobservância da norma no momento do registro da
ou seja, o acórdão é inequícovo ao asseverar que os recorrentes não
candidatura”,
observaram a norma no momento em que registraram o pedido de candidatura, de modo que
não é admissível a alegação de desconhecimento da lei, da irregularidade ou aduzir que não
restou caracterizado seu prévio conhecimento.
Outrossim, embora o art. 40-B da Lei 9504/1997 preveja que o prévio
conhecimento do beneficiário é relativo, quando não é o responsável pela propaganda
irregular, resta inequívoco que no caso dos autos houve prova contundente capaz de apontar o
embargante como autor das referidas publicações publicitárias irregulares, de sorte que resta
aplicável a penalidade do § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Num. 29058866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112161750100000028266242
Número do documento: 21032112161750100000028266242

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.
No tocante ao requerimento do embargado acerca da aplicação da multa
II.iv.
prevista no art. 275, § 6º do Código Eleitoral, não lhe assiste razão.
, ainda que o embargante traga aos autos a rediscussão da matéria, não
In casu
se verifica a manifesta e clara intenção protelatória exercida por ele.
Destarte, não merece acolhimento o pedido realizado pelo embargado. Todavia,
não há qualquer empecilho que não permita a aplicação de multa posterior no caso de
interposição de novos Embargos, sem a devida fundamentação.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 29058866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112161750100000028266242
Número do documento: 21032112161750100000028266242

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0601064-30.2020.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
JUAREZ DE ALMEIDA E FRANZEN - Advogada do EMBARGANTE: TELMA DIAS FRANZEN -
PR0094919 - EMBARGADO: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB
/ 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do EMBARGADO: MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 -
RECORRENTE: LINDONEI DO NASCIMENTO SANTOS - Advogado do RECORRENTE: WILLIAN
ROSA DE SOUZA - PR0084775.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29058866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112161750100000028266242
Número do documento: 21032112161750100000028266242